Tribunal: TJSP
Processo: 2361388-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que cadastrou a CDHU como terceira interessada, e, mais adiante, rejeitou pedido para anulação de sentença transitada em julgado desde 2021. Sentença que declarou a nulidade de atos de alienação de dois imóveis. A CDHU alega que o

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que cadastrou a CDHU como terceira interessada, e, mais adiante, rejeitou pedido para anulação de sentença transitada em julgado desde 2021. Sentença que declarou a nulidade de atos de alienação de dois imóveis. A CDHU alega que o contrato de financiamento habitacional foi firmado após o falecimento do marido da mutuária, impossibilitando o refazimento da avença para inclusão do de cujus. A CDHU exige a nulidade de todos os atos processuais desde a citação. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a CDHU deve ser incluída como litisconsorte necessária na ação anulatória, considerando sua posição como proprietária do imóvel e agente financeiro do contrato de financiamento. III. Razões de Decidir. 3. A CDHU tinha conhecimento do mandado de averbação desde 2022, mas somente em 2024 veio aos autos, não havendo razão para anular o processo já transitado em julgado, o que evidentemente depende de ação própria. A mutuária Maria Ângela foi contemplada com o imóvel durante o casamento, mas firmou o contrato de financiamento como viúva, após o falecimento do marido, sem informar seu estado civil real à CDHU, prejudicando-se a meação do de cujus, e por consequência, da herança dos autores-filhos. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A anulação dos atos processuais desde a citação é indevida. Processo transitado em julgado há 03 anos. 2. A CDHU deve cumprir o mandato de averbação, pois a mutuária agiu de má-fé ao omitir seu estado civil, refazendo o contrato para incluir o de cujus como mutuário ao lado da esposa.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000555-45.2020.8.26.0407.